Tribunal: TJDFT
Processo: 0703240-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703240-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO MORAES SILVA AGRAVADO: EUDA RODRIGUES PEREIRA AMARAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROGERIO MORAES SILVA contra a decisão de ID 220476509 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por EUDA RODRIGUES PEREIRA AMARAL, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que as verbas bloqueadas possuem natureza salarial; que a hipótese se amolda à regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil; que os valores bloqueados se encontravam em conta poupança; que está caracterizada a impossibilidade de prover seu sustento. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o imediato desbloqueio dos valores localizados pelo sistema SisbaJud. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores. Custas recolhidas (ID 68361137). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de penhora de valores localizados em conta. Alega a executada que as verbas são impenhoráveis, diante de sua natureza salarial. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Todavia, é imprescindível que o devedor comprove a natureza salarial dos valores bloqueados. No caso, a parte agravante afirma que a penhora recaiu sob valores de natureza salarial e depositados em poupança. Todavia, a análise dos documentos apresentados demonstra que a parte recebe sua remuneração em conta vinculada ao BRB (ID 68361146 – p. 10), ao passo que o bloqueio ocorreu em conta vinculada ao Banco Sicoob (ID 68361141 – p. 7). A própria parte agravante declara que “após o pagamento das despesas mensais, foi transferido o valor” remanescente para a conta do Sicoob, de modo que se trata de crédito excedente, que não possui impedimento para sua penhora (Acórdão 1415170, 07034913620228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 29/4/2022). Assim, assiste razão ao juízo a quo quando delibera que a ausência de comprovação da natureza salarial da verba bloqueada impede o reconhecimento da impenhorabilidade. Ademais, a proteção prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não alcança todos os valores localizados na conta bancária na qual recebe sua remuneração. Transcorrido o lapso temporal de um mês até o recebimento da próxima remuneração, o valor perde a natureza salarial. Colaciona-se recente precedente desta Corte, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. AUTÔNOMO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. 1. Em regra são impenhoráveis os recursos advindos da atividade laboral. Porém, cumpre ao devedor o ônus de demostrar a natureza alimentar da verba constrita no bojo do processo de execução. 2. Não comprovada a origem remuneratória dos recursos bloqueados, vigora a regra da penhorabilidade de valores disponíveis em conta corrente, sendo que o dinheiro depositado em instituição financeira, se encontra na ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1836578, 07028317120248070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 9/4/2024) Por outro lado, a parte agravante afirma que os valores se encontram em conta poupança. Todavia, o extrato bancário do banco Sicoob demonstra que se trata de “extrato conta corrente” (ID 68361141 – p. 7), não havendo comprovação da natureza de poupança. Desse modo, em análise prefacial, deve ser mantido o bloqueio até o julgamento colegiado, sob pena de restar frustrado o escopo da execução, qual seja, o de assegurar o cumprimento da obrigação representada pelo título, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor (artigos 4o e 797, do Código de Processo Civil). Portanto, não resta verificado o requisito da probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora